Tribunal: TJMT
Processo: 1040045-11.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040045-11.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMARONILDA DE MOURA DA SILVA - CPF: 002.074.231-21 (RECORRENTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), ROSIAN BLASQUES DIAS - CNPJ: 17.169.325/0001-03 (RECORRIDO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1040045-11.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

AMARONILDA DE MOURA DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO FICSA S.A e outros.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE PERÍCIA – REJEITADA.

Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, quando se observa que além do contrato assinado, ainda aportou aos autos o DOCUMENTO pessoal do consumidor.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A ação foi aviada contra o BANCO BRADESCO S/A, BANCO C6, e ROSIAN BASQUES DIAS – EMPRESA, de onde a sentença considerou a inexistência dos débitos em relação ao BRADESCO S/A, bem como, parte ilegítima a ROSIAN BASQUES DIAS - EMPRESA e improcedentes os pleitos contra o BANCO C6, restando o recurso apenas em relação da improcedência contra o BANCO C6, matérias que passo a analisar.

A parte Recorrente alegou que não contratou com a Instituição Financeira empréstimos consignados nos valores de R$ 616,52 e R$ 3.102,45, em sua conta bancária, nas datas de 15/03/2021 e 25/02/2021, respectivamente.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de documentos devidamente assinados pela parte Reclamante.

Registro que, em sede de contestação, a Recorrida aportou aos autos as cédulas de créditos bancários, devidamente assinadas, acompanhadas de cópia de documento pessoal do autor (RG).

Além da considerável semelhança entre a assinatura lançada nos documentos juntados na defesa e aquela presente nos documentos inclusos à peça vestibular, verifica-se ainda que os mesmos se encontram acompanhados de cópia do documento pessoal da autora, o que afasta a necessidade na realização de perícia grafotécnica.

ADEMAIS, o recurso vem com tese de sustentação dentro das seguintes assertivas: a) Assinatura Falsa; b)CPF divergente; c) Conta corrente não é da parte autora;

a)Sobre a assinatura, a questão já foi anteriormente analisada, a não necessitar de perícia técnica, sendo, em verdade idêntica, e com documento pessoal colorido da autora, não acolhendo a tese de dúvida sobre a assinatura nos contratos de empréstimos que foram realizados;

b)Sobre a dúvida acerca do CPF da autora não ser o mesmo, conforme aponta na peça de recurso, tal matéria resta totalmente sem sentido, sendo que, no TED assim se aponta o CPF:

Em rápida olhada é fácil perceber que no cadastro do PJE o CPF é o de número 002.074.231-21,, sendo que o CPF acima, em verdade não foram colocados os dois “ZEROS” do começo (sendo zero à esquerda), de onde, se assim considerarmos, o CPF é o mesmo;

c)Sobre a assertiva de que a conta onde caíram os TEDs não seriam de sua titularidade,
sendo que sua conta é a conta 7768087977, ao passo que os depósitos foram feitos na conta 230977
, que desconhece, tal ponto é curioso, sendo que somente veio aos autos em sede de recurso, de onde, ainda mais curioso é o fato de que na própria peça inicial o próprio autor acosta aos autos no ID 127575243, o extrato de sua conta bancária que curiosamente é o mesmo que alega que não conhece, senão vejamos:

Bastava a mera apresentação do extrato de conta do autor do período dos depósitos para contrapor a prova do TED, porém, preferiu ficar com teses evasivas do que provas defensivas do mérito principal da demanda.

O fato de ter galgado a procedência da demanda contra o BANCO BRADESCO não transmuda em obrigação de ser procedente a ação contra o BANCO C6 (BANCO FICSA), beirando à má-fé a tentativa de lograr êxito no atacado de contratos, de onde, em caso de eventuais embargos de declaração será aplicada a multa correspondente à tal conduta.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022